Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIOS E/OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL. DIGNIDADE PRESERVADA.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de diversos créditos, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. A penhora de parte dos rendimentos brutos da agravante deve ser mantida, porquanto vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da majoritária jurisprudência desta Corte, devendo ser observado, ainda, o percentual fixado, pois atende aos interesses do credor e também respeita o princípio da dignidade da pessoa humana. Igualmente, o percentual defendido nas razões do agravo interno (10%) representa valor ínfimo para amortecer o débito, cuja execução já perdura por 13 anos.
3. Afigura-se razoável a penhora do percentual fixado em 30% dos rendimentos da agravante.
4. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.